Tribunal: TJMT
Processo: 1014834-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014834-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), MEURY FABIANE MOREIRA CAMPOS - CPF: 004.691.271-12 (AGRAVANTE), EDUARDO VITALINO BARBOSA - CPF: 570.658.021-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

– SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO ESTADO –CARREIRA MILITAR - INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUIZ SINGULAR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS QUE ALEGA SEREM INDEVIDOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA –
SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS PACTUADOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA BANCÁRIA – LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO,

A PRINCÍPIO, RESPEITADOS -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência é hipótese excepcional, considerando que a verossimilhança da alegação evidenciada por prova inequívoca corresponde praticamente à certeza de procedência da ação, sob pena de violar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.

São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agravo.

Não se visualiza a probabilidade do direito do Agravante, quando o
limite estabelecido pela legislação em vigor, possível de ser descontado diretamente da sua folha de pagamento, foi respeitado. Também não é legítimo desconstituir um contrato a princípio valido e eficaz, com base em alegações de que os descontos superam a margem consignável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020